Tribunal: TJMT
Processo: 1014208-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014208-28.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA VITAL - CPF: 848.841.772-15 (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEFERIU A SEGURANÇA E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.

Segurança deferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Raquel Lopes de Oliveira Vital
c
ontra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e foi aprovada em quinto (5o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Rondonópolis.

Assevera que o concurso público foi homologado em 4 de setembro de 2015 e, no dia 4 de setembro de 2017, foi prorrogado por mais dois (2) anos, ou seja, até 4 de setembro de 2019. Todavia, até o momento, não foi nomeada, além disso, na data de 29 de julho de 2019, com fundamento no artigo 24, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, de 5 de fevereiro de 2019, foi publicado o Edital de Suspensão de prazo de validade do concurso público.

Afiança que “
o DETRAN/MT é uma autarquia, ele ‘vive’ daquilo que ele próprio arrecada, tendo autonomia funcional e financeira própria. Assim, por óbvio, que lá no longínquo ano de 2015, fora realizada todo um estudo de impacto financeiro no DETRAN/MT, bem como também, realizado prévio destacamento de orçamento, com inserção na Lei de diretrizes orçamentárias do exercício fiscal, para que o Concurso pudesse ocorrer e as pessoas aprovadas fossem chamadas aos cargos para os quais concorreram
.”.

Afirma que “
a liberalidade de escolha para o melhor momento da nomeação de candidato aprovado encerrou com o prazo de validade do certame, em 4 de setembro de 2019. Após essa data, a omissão quanto à prática do ato administrativo de nomeação tornou-se ilegal
”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 18248491), a suscitar ilegitimidade passiva do

Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, porquanto “
cabe à autarquia nomear os seus concursados
”. No mérito, requer o indeferimento da segurança, em razão da ausência de direito líquido e certo.

Não há informações.

Deferida a liminar (Id. 19396502).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar (Id. 19910156).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 24677976), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, averbo que, o mandado de segurança foi impetrado também
contra ato reputado ilegal do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, no entanto, na decisão que deferiu a liminar (Id. 19396502), foi declarada a ilegitimidade passiva das mencionadas autoridades e, em relação a elas, o
mandamus
foi extinto.

O ato omissivo contra o qual se volta a impetrante foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, visto que “
compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais
”, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Rejeitada, passo ao exame do mérito.

A nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público,
constitui-se em ato discricionário da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

Firmada essa premissa (candidato aprovado possui direito subjetivo à nomeação)
, anoto que o
concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT restou homologado em 4 de setembro de 2015, com prazo de validade de dois (2) anos.

Em 30 de agosto de 2017, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia de 4 de setembro de 2017.

A impetrante foi aprovada em quinto (5o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Rondonópolis (Id. 16624499), para o qual ofertou-se dezessete (17) vagas (Id. 16627451). Até o momento, nenhum candidato foi nomeado, consoante quadro de Acompanhamento de Nomeações de Cargos Efetivos da Secretaria de Estado de Gestão.

O prazo de validade do concurso encerrar-se-ia em 4 de setembro de 2019; porém o “
Edital de Suspensão referente ao Edital no 001/2015
”, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público (Id. 20495955, fls. 4).

De resultado, pertinente é a indagação: poderia a Administração suspender o prazo de validade do concurso? Penso que não ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

III -
o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
; [sem negrito no original]

Logo, ao fim e ao cabo, o artifício de suspender o prazo de validade do concurso importaria, ao arrepio da Lei Mais Alta, em dar um salto triplo carpado no prazo limite de quatro (4) anos e ficaria ao alvedrio da Administração, com ofensa, ainda, aos princípios positivados na cabeça do artigo 37, em protrair
ad infinitum
o resultado de qualquer concurso público que realizasse.

Em consequência é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame a impor a nomeação dos aprovados.

Aliás, no caso, não se demonstrou as
situações excepcionalíssimas
definidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE

598099/MS, em sede de repercussão geral, de modo que as justificativas apresentadas pela Administração, decorrentes de circunstâncias financeiras (Id. 19892988), não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público.

[...] 1. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se
obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito.

2. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a ‘ultima ratio’.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público, inexistente qualquer situação de excepcionalidade capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação da impetrante, aprovada em quinto (5o) lugar para o cargo de
Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Rondonópolis
.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação da impetrante, no prazo de dez (10) dias.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que deferiu a liminar (Id. 19396502).

Assegura que, “
apesar da impetrante estar classificada dentro do número de vagas previstas no edital, a mesma não detém direito subjetivo a nomeação, tendo em vista o estouro do Estado do seu limite com gastos pessoal, pois foi ultrapassado o limite máximo de contratações do Estado e o limite específico do Poder Executivo estadual
.”.

Assevera que “
não se desconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo a nomeação. Entretanto, esse direito não é absoluto, podendo ser afastado com base na ponderação de interesses, em situações em que há razões mais
”.

Afiança que “
a Administração Pública está expressamente vedada de nomear servidores públicos, nos termos do Art. 22, IV da Lei de responsabilidade fiscal, salvo em casos de reposição de servidores da área de saúde, educação e segurança. Sendo assim, servidores do Detran não estão previstos na exceção legal
.”.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, em razão da ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no mandado de segurança:

[...]
Mandado de segurança impetrado por
Raquel Lopes de Oliveira Vital
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, e foi aprovada em quinto (5o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Rondonópolis.

Assevera que o concurso público foi homologado em 4 de setembro de 2015 e, no dia 4 de setembro de 2017, foi prorrogado por mais dois (2) anos, ou seja, até 4 de setembro de 2019. Todavia, até o momento, não foi nomeada, além disso, na data de 29 de julho de 2019, com fundamento no artigo 24, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, de 5 de fevereiro de 2019, foi publicado o Edital de Suspensão de prazo de validade do concurso público.

Afiança que “
o DETRAN/MT é uma autarquia, ele ‘vive’ daquilo que ele próprio arrecada, tendo autonomia funcional e financeira própria. Assim, por óbvio, que lá no longínquo ano de 2015, fora realizada todo um estudo de impacto financeiro no DETRAN/MT, bem como também, realizado prévio destacamento de orçamento, com inserção na Lei de diretrizes orçamentárias do exercício fiscal, para que o Concurso pudesse ocorrer e as pessoas aprovadas fossem chamadas aos cargos para os quais concorreram
.”.

Afirma que “
a liberalidade de escolha para o melhor momento da nomeação de candidato aprovado encerrou com o prazo de validade do certame, em 4 de setembro de 2019. Após essa data, a omissão quanto à prática do ato administrativo de nomeação tornou-se ilegal
”.

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 18248491), a suscitar ilegitimidade passiva

Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, porquanto “
cabe à autarquia nomear os seus concursados
”. No mérito, requer o indeferimento da segurança, em razão da ausência de direito líquido e certo.

Não há informações.

Deferida a liminar (Id. 19396502).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que deferiu a liminar (Id. 19910156).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 24677976), opina pelo deferimento da segurança.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, averbo que, o mandado de segurança foi impetrado também
contra ato reputado ilegal do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, no entanto, na decisão que deferiu a liminar (Id. 19396502), foi declarada a ilegitimidade passiva das mencionadas autoridades e, em relação a elas, o
mandamus
foi extinto.

O ato omissivo contra o qual se volta a impetrante foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, visto que “
compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais
”, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Rejeitada, passo ao exame do mérito.

A nomeação de candidato aprovado, dentro do prazo de validade do concurso público,
constitui-se em ato discricionário da Administração, todavia, transcorrido este prazo, aquele titulariza o direito à nomeação.

[...] Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 598099/MS, repercussão geral, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de outubro de 2011).

Firmada essa premissa (encerrado o prazo de validade do certame, o candidato aprovado possui direito à nomeação)
, anoto que o
concurso público regido pelo Edital no 1, de 24 de abril de 2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT restou homologado em 4 de setembro de 2015, com prazo de validade de dois (2) anos.

Em 30 de agosto de 2017, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia de 4 de setembro de 2017.

A impetrante foi aprovada em quinto (5o) lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Rondonópolis (Id. 16624499), para o qual ofertou-se dezessete (17) vagas (Id. 16627451). Até o momento, nenhum candidato foi nomeado, consoante quadro de Acompanhamento de Nomeações de Cargos Efetivos da Secretaria de Estado de Gestão.

O prazo de validade do concurso encerrar-se-ia em 4 de setembro de 2019; porém o “
Edital de Suspensão referente ao Edital no 001/2015
”, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso na data de 29 de julho de 2019, suspendeu o prazo de validade do concurso público (Id. 20495955, fls. 4).

De resultado, pertinente é a indagação: poderia a Administração suspender o prazo de validade do concurso? Penso que não ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

III -
o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período
; [sem negrito no original]

Logo, ao fim e ao cabo, o artifício de suspender o prazo de validade do concurso importaria, ao arrepio da Lei Mais Alta, em dar um salto triplo carpado no prazo limite de quatro (4) anos e ficaria ao alvedrio da Administração, com ofensa, ainda, aos princípios positivados na cabeça do artigo 37, em protrair
ad infinitum
o resultado de qualquer concurso público que realizasse.

Em consequência é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame a impor a nomeação dos aprovados.

Aliás, no caso, não se demonstrou as
situações excepcionalíssimas
definidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598099/MS, em sede de repercussão geral, de modo que as justificativas apresentadas pela Administração, decorrentes de circunstâncias financeiras (Id. 19892988), não afasta a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público.

[...] 1. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se
obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS
, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito.

2. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a ‘ultima ratio’.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, ante o encerramento do prazo de validade do concurso público, inexistente qualquer situação de excepcionalidade capaz de afastar o dever da Administração de nomear os candidatos aprovados, é de rigor a nomeação da impetrante, aprovada em quinto (5o) lugar para o cargo de
Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: Fiscalização de Trânsito, Município de Rondonópolis
.

Essas, as razões por que voto no sentido de deferir a segurança para determinar a nomeação da impetrante, no prazo de dez (10) dias.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020